Tribunal: CARF
Processo: 19647.005990/2004-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.005990/2004-37
ACÓRDÃO
3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA PETRIBU SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 20/04/1998 a 30/06/2001
IPI. DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PARÁGRAFO 4° DO ART.
150 DO CTN
De acordo com o inciso III do art. 124 do RIPI/02, considera-se pagamento
a compensação de créditos com débitos. Assim sendo, para fins de
contagem do prazo decadencial, aplica-se o § 4° do art. 150 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, acatar parcialmente a preliminar e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 10.536, proferido
pela 5a Turma da DRJ/RECIFE na sessão de 10 de dezembro de 2014, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre auto de infração para exigência de IPI referente a
crédito declarado e não pago, acrescido de juros e de multa de ofício de 75%, no período de
apuração de 20/04/1998 a 30/06/2001.
Segundo informação fiscal, situada às fls. 47 a 61, o sujeito passivo recolheu a
menor o IPI, por ter se utilizado de crédito presumido indevido, nos valores discriminados às fls. 06
a 10.
A Recorrente apresentou impugnação de folhas 2051 a 2069.
Sobreveio decisão de primeira instância, às fls. 2538 a 2548, em que a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife (PE) decidiu pela rejeição da preliminar de nulidade,
indeferindo o pedido de perícia formulado, bem como pela total improcedência da impugnação
apresentada, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 20/04/1998 a 30/06/2001
Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITOS INDEVIDOS NA ESCRITA FISCAL.
É correta a glosa de créditos indevidos, utilizados na escrita fiscal do IPI, para absorver
débitos, bem como o lançamento de oficio dos valores desse imposto, descobertos em
decorrência da glosa.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA POSSIBILIDADE.
Legitimo o lançamento tributário para prevenir a decadência de crédito tributário
suspenso por qualquer das hipóteses previstas em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É licita a exigência do encargo com base na variação da taxa Selic.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas esteio obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
PERÍCIAS E PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Dispensável a realização de perícias ou produção de novas provas quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente
julgamento do feito.
Lançamento Procedente".
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
3
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, acostado às folhas 2495 e
seguintes, no qual alega, em síntese: (i) ser indevida a aplicação de multa e juros em lançamento
com exigibilidade suspensa, urna vez que o crédito tributário ora lançado refere-se a pedidos de
compensação contidos em dois outros processos administrativos, que cita; (ii) realiza o paralelo
entre a suspensão da exigibilidade em razão de medida liminar em processo judicial e os recursos
apresentados em processos administrativos; (iii) serem indevidos os juros de mora, considerando
inaplicáveis os juros Selic como índice de correção monetária, classificando-o como anatocismo;
(iv) reafirma a nulidade do auto de infração por falta de clareza; ressalta a aplicação do art. 112 no
caso de dúvidas quanto à legislação aplicável.
Em sessão de 07/12/2005, foi proferida a Resolução no 202-00.887, pelo extinto
Segundo Conselho de Contribuintes, sob a relatoria da Conselheira, situada às fls. 2.520 a 2222
(Volume no 13), nos termos da parte dispositiva do voto abaixo transcrito:
"(...) estando os presentes autos expressamente vinculados aos processos de pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI acima identificados, mister que sejam aqui
anexados cópias dos Acórdãos relativos as decisões definitivas, na esfera administrativa,
daqueles processos, para que .possa ser efetuada a análise das pretensões postas, tanto
da recorrente quanto da fazenda pública.
Pelo exposto, voto por converter o presente processo em diligência para que sejam
anexados cópias das decisões definitivas na esfera administrativa relativas aos
Processos nos 10480.000767/98-41 e 10480.000766/98-89, bem como outras peças
processuais julgadas necessárias pela autoridade administrativa para melhor
compreensão e deslinde dos fatos" (seleção e grifos nossos).
Em 18/08/2014, foi lavrado o Termo de Encerramento da Diligência Fiscal, que
concluiu, em síntese, pela necessidade de "(...) necessidade de retificar o Auto de Infração com a
EXCLUSÃO/REDUÇÃO dos valores originários lançados nas respectivas competências, conforme os
valores indicados na Tabela VI mais abaixo “DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS A COBRAR POR
PERÍODO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO”, assim como os respectivos consectários legais".
Em 24/09/2014, a Recorrente apresentou manifestação sobre a diligência efetuada,
situada às fls. 2.730 a 2.826, requerendo o reconhecimento da improcedência do auto de infração.
Após retorno dos autos ao CARF, houve novo pedido de diligência, formalizado na
Resolução n° 3401-001.182, na sessão de 27 de julho de 2017, para que:
23. Assim sendo, assente-se que, a despeito dos cálculos realizados no curso da diligência,
o processo não se encontra em condições de julgamento, razão pela qual voto por
converter o presente feito em diligência, para que a unidade local adote as seguintes
providências:
(i) Verifique e confirme a existência de decisão com trânsito em julgado administrativo
no Processo no 10480.000766/98/89, intimando, se necessário, a contribuinte para que
preste esclarecimentos;
(ii) Uma vez confirmada a alegação da contribuinte constante do parágrafo 22 do presente
voto, deve o presente processo aguardar, na unidade, até o ulterior trânsito em julgado
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
4
administrativo no Processo no 10480.000766/98/89 que, uma vez confirmado, deverá
ensejar a realização de novo cálculo, de modo a se repetir a diligência anterior
determinada pela Resolução no 20200.887, apurando-se os reflexos das decisões
definitivas sobre o presente processo, especialmente em conformidade com o trecho
dispositivo que a seguir se transcreve: "(...) das conclusões a que chegar a autoridade
administrativa em relação às decisões administrativas definitivas e, apurados os reflexos
sobre este, procedendo aos devidos ajustes do lançamento ora vergastado, deverá ser
elaborado planilha que demonstre o crédito tributário mantido e o exonerado, da qual
deverá ser dado ciência à contribuinte para, se quiser, manifestar-se no prazo legal,
devendo, após, retornar a este Conselho para prosseguimento do julgamento";
(iii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, relativamente à consolidação dos
valores ajustados com base no reflexo do resultado das decisões definitivas acima sobre
o presente processo, prestando, ainda, as informações que julgar pertinentes;
(iii) Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo”, querendo,
em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, após o que, com ou sem manifestação, sejam os
autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento no
julgamento.
Sobreveio nova Informação Fiscal, agora acostada às folhas 2879 a 2891,
apresentando no Anexo 2 os valores do crédito tributário mantido e o exonerado por período de
apuração, referente ao lançamento do crédito tributário lançado em suspensão inicialmente, a
partir de informações contidas no Anexo 1.
Consta que a diligência foi efetuada em consonância com as decisões
administrativas do Acórdão CARF n° 9303-01.273 – 3a Turma, referente ao Processo no
10480.000767/98-41, e Acórdão CARF no 202-17.134 e o Acórdão no 9303-012.023 – CSRF / 3a
Turma, referentes ao Processo no 10480.000766/98-89, com repercussão fiscal nos processos no
19647.005990/2004-37, no 19647.004274/2005-13 e no 19647.002124/2010-32.
O Auditor fiscal concluiu pela exclusão/redução dos valores originários lançados nas
respectivas competências, indicados na Tabela do Anexo 2, assim como os respectivos
consectários legais, apenas acrescendo o montante adicional reconhecido no PAF
10480.000766/98-89.
Com isso, os valores compreendidos entre os períodos de 20/04/1998 a 10/07/2000
e uma parte de 20/07/2000 foram todos baixados, conforme Tabela VI “Demonstrativos das
diferenças a cobrar por período de apuração do imposto”.
No entanto, ainda consta que restaria um saldo a pagar referente aos períodos de
apuração compreendidos entre 20/07/2000 a 30/06/2001.
Por sua vez, a Recorrente alega em manifestação que a diligência estava
equivocada, pois:
a) 20/04/1998 a 31/05/1999 por extinto pela decadência quando do lançamento,
nos termos do art. 150, § 4o c/c art. 156, V do CTN, tendo em vista que o Auto de Infração foi
lavrado em 21/06/2004; e,
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
5
b) 01/06/1999 a 01/05/2001, uma vez que estas foram incluídas no Refis, instituído
pela Lei no 11.941/2009. Na ocasião da desistência, informou que não se incluiria o período de
20/04/1998 a 31/05/1998 porque estão extintos pela decadência.
Por fim, quanto aos débitos remanescentes apurados pela diligência dos períodos
de apuração de 10/05/2001 (R$ 11.542,39) a 30/06/2001, alega que que tais valores se referem a
glosas de créditos das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas, e que tal discussão se
encontra na Impugnação, no Recurso Voluntário e conforme afirmado no tópico “a”, trata-se de
questão pacificada pelo CARF e pelo STJ em recurso repetitivo, devendo ser exonerados pela
Turma Julgadora do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RENAN GOMES REGO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar
De decadência dos períodos de 20/04/1998 a 31/05/1999
Trata-se o presente processo de auto de infração de IPI lavrado pela fiscalização
decorrente de constatação de suposta falta de pagamento do imposto do período de 20/04/1998
a 30/06/2001.
A Fiscalização identificou a apropriação indevida de créditos presumidos de IPI nos
processos de ressarcimento no 10480.000767/98-41 e 10480.000766/98-89. Em decorrência dessa
irregularidade, procedeu-se ao encontro de contas de ofício, o que resultou na constituição do
crédito tributário mediante o respectivo lançamento de ofício.
Defende a Recorrente que os valores correspondentes ao período de apuração de
20/04/1998 a 31/05/1999 foram extintos pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, c/c art.
156, V, do CTN.
O Auto de Infração foi lavrado em 21/06/2004, com ciência em 28/06/2004.
Assiste razão à recorrente.
A partir do exame do processo administrativo e das conclusões registradas no
Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a Recorrente efetuou a compensação de crédito
presumido de IPI com débitos do referido imposto, contemporâneos aos fatos geradores, em
estrita observância à legislação de regência.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
6
Nesse sentido, observa-se que a extinção do crédito tributário ocorreu via
compensação, modalidade prevista no art. 156 do CTN, suprindo a ausência de pagamento por
DARF.
Ademais, o art. 124, inciso III, do RIPI/02 (vigente à época) equipara ao pagamento
a dedução de créditos admitidos que resulte em saldo nulo. Embora a auditoria fiscal posterior
tenha glosado parte desses créditos, a utilização dos créditos presumidos pela Recorrente
caracteriza pagamento antecipado sujeito a homologação, nos termos do art. 150, § 1o, do CTN.
Consequentemente, atrai-se a incidência do prazo decadencial previsto no art. 150,
§ 4o, do mesmo diploma. Diante do exposto, impõe-se o cancelamento do lançamento de IPI
referente aos períodos de 20/04/1998 a 31/05/1999, face à ocorrência da decadência.
Do mérito
Da inclusão dos valores de débitos em pedido de parcelamento. Do pedido de
desistência parcial do recurso
Às folhas 2823 a 2826, apresenta-se pedido de desistência parcial do recurso
voluntário, em decorrência da inclusão dos débitos de 20/04/1998 a 30/06/2001 ao parcelamento
regido pela Lei 11.941/2009.
Assim sendo, acolho o pedido da Recorrente e não reconheço do Recurso
Voluntário no que se refere a esses períodos citados, restando em litígio apenas os períodos de
maio a junho de 2001 quanto à utilização de crédito presumido do IPI relativo aos insumos
adquiridos de pessoa física e cooperativas.

Dos débitos de 10/05/2001 a 30/06/2001. Da glosa de créditos de pessoas físicas e
de cooperativas
Após a última diligência fiscal, a Recorrente em sua manifestação alega que a
controvérsia gravita em torno dos débitos apurados nos períodos de 10/05/2001 a 30/06/2001,
decorrentes de glosas de créditos das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas.
Considerando que a 3a Turma da CSRF deu provimento à inclusão das aquisições de
pessoas físicas e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido, conforme o Acórdão n°
9303-012.023 (PAF 10480.000766/98-89), tal entendimento alinha-se à jurisprudência do STJ no
REsp no 993.164.
Uma vez que o referido recurso foi julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a decisão vincula as instâncias do CARF por força de seu
Regimento Interno.
Considerando que o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005990/2004-37
7
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de
pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Considerando que a situação fática e jurídica dos presentes autos guarda perfeita
identidade com a matéria decidida pelo STJ no precedente referenciado, o entendimento ali
firmado revela-se integralmente aplicável ao caso em tela.
Diante do exposto, impõe-se a exoneração do auto de infração quanto aos débitos
apurados entre 10/05/2001 e 30/06/2001, oriundos das glosas de créditos sobre aquisições de
pessoas físicas e cooperativas."
Da conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer em parte o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, por acolher a preliminar de decadência, cancelando o lançamento de IPI relativo aos
períodos de apuração de 20/04/1998 a 31/05/1999, e no mérito, por exonerar do auto de infração
os débitos apurados nos períodos de 10/05/2001 a 30/06/2001, decorrentes de glosas de créditos
das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO

Fl. 2973
DF CARF MF
Original